Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-25.2017.8.26.0024
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Concessão de benefício acidentário. Existência de outra demanda na Justiça Estadual com identidade de partes, de objeto e de causa petendi. Litispendência reconhecida. Processo extinto sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inc. V, do CPC. Reexame necessário, provido.